Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCORREÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. PREÂMBULO DO ACÓRDÃO. PORTARIA GPR No 923/2011. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. MOVIMENTO PROCESSUAL. INDICAÇÃO INCORRETA DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
2. Dispõe o art. 2o da Portaria do Gabinete da Presidência (GPR) no 923/2011 que o acórdão é composto por: 1) cabeçalho, constituído de logomarca e de identificação do órgão; 2) preâmbulo, constituído do órgão, da classe, do número do processo, do nome das partes, do relator ou do relator designado e, quando houver, do revisor; 3) ementa, constituída de índice (verbetação) e de dispositivo; 4) acórdão; 5) relatório; 6) votos; e 7) decisão.
3. Na hipótese, houve indicação correta das partes no relatório. O erro apontado ocorreu no preâmbulo do acórdão, no qual foi invertida a indicação do embargante e da embargada. A menção incorreta se deu em razão de incorreção no cadastro das partes dos embargos de declaração no sistema PJe. Por consequência, também houve equívoco no andamento processual lançado automaticamente.
4. Por ser o preâmbulo parte integrante do acórdão, é possível a correção do vício formal pela via dos embargos de declaração ou por simples petição. Diante da ocorrência do erro, o vício deve ser sanado.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material corrigido.